Tribunal: TJPA
Processo: 0800585-88.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800585-88.2022.8.14.0064

APELANTE: TIAGO LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AGRESSÃO E REAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, afastou a tese de legítima defesa e fixou indenização mínima por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A defesa requer a absolvição com base no art. 386, VI ou VII, do CPP, sob alegação de legítima defesa, bem como o afastamento da reparação civil mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa aptos a excluir a ilicitude da conduta; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de indenização mínima por dano moral na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por exame de corpo de delito e boletim médico que atestam escoriações, hematomas e edema em diversas regiões do corpo da vítima, configurando ofensa à integridade corporal nos termos do art. 129 do CP.

4. A autoria encontra respaldo na convergência entre o relato firme e coerente da vítima, o laudo pericial e o testemunho do Delegado de Polícia, que confirmou o comparecimento da ofendida à delegacia com múltiplos hematomas, inexistindo lesões aparentes no acusado.

5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente, estável e corroborada por elementos externos, sobretudo por se tratarem de fatos ocorridos em ambiente de intimidade.

6. A legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, requisitos não verificados no caso concreto.

7. Ainda que se admita agressão inicial da vítima, que empurrou e derrubou o acusado, a reação deste, ao utilizar cabo de vassoura — quebrando dois instrumentos — e posteriormente cabo de enxada para desferir múltiplos golpes, revela desproporção evidente entre agressão e reação.

8. A superioridade física do acusado e a inexistência de instrumento por parte da vítima demonstram que havia alternativas defensivas menos gravosas, configurando excesso objetivo e doloso, incompatível com a excludente de ilicitude.

9. A provocação anterior da vítima não rompe o nexo de imputação objetiva, pois o acusado criou risco juridicamente desaprovado substancialmente superior ao da agressão inicial, concretizado nas lesões produzidas.

10. A eventual agressão recíproca não implica compensação automática de ilicitudes, devendo cada conduta ser analisada autonomamente quanto aos requisitos de justificação.

11. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso, sendo desnecessária instrução probatória específica quanto ao dano moral quando este decorre logicamente da prática delitiva.

12. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é consequência direta e necessária da agressão física e do contexto de violência, dispensando comprovação autônoma, sob pena de revitimização.

13. O valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da responsabilidade civil, inexistindo ilegalidade ou desproporção a justificar sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige uso moderado dos meios necessários, sendo afastada quando demonstrada desproporcionalidade objetiva entre agressão e reação.

2. A provocação da vítima não exclui a imputação quando o agente cria risco juridicamente desaprovado superior ao inicialmente instaurado.

3. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral decorre in re ipsa da prática delitiva, legitimando a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129, § 9º. CPP, arts. 386, VI e VII, e 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00238206320228130479, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. 20/10/2025. STJ, AgRg no AREsp 2.429.109/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 27/02/2024. STJ, AgRg no AREsp 2.060.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/09/2022. HC 544.080/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO LOPES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro,
com
incidência da Lei nº 11.340/2006
, fixando-lhe a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-1.100,00 em favor da vítima.

Consta da denúncia que, no dia 11/09/2022, o acusado teria agredido fisicamente sua companheira L.S.A., desferindo-lhe golpes com cabo de vassoura, ocasionando lesões corporais atestadas por exame de corpo de delito.

Sobreveio sentença (ID 23586747) que reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, afastou a tese defensiva de legítima defesa por entender desproporcional a reação do acusado aos atos praticados pela vítima e o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização mínima por danos morais.

Inconformado, o acusado interpôs apelação (ID 23586752), sustentando, em síntese, que agiu em legítima defesa diante de agressões previamente iniciadas pela vítima, requerendo sua absolvição com fundamento no
art. 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.
Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos. Postula, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de insuficiência econômica e ausência de comprovação específica do prejuízo.

Apresentadas contrarrazões (ID 23586755), defendendo a manutenção integral da sentença, ao sustentar que a prova dos autos demonstra a desproporcionalidade da reação do acusado, inexistindo os requisitos da legítima defesa, bem como a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 25798646) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL. DA SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa requer em seu apelo recursal o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com consequente absolvição do apelante, nos termos do
art. 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
e o afastamento da indenização mínima por dano moral fixada com fundamento no art.
387, inciso IV, do mesmo diploma
.

Não há insurgência quanto à materialidade delitiva em si considerada, nem impugnação técnica à dosimetria da pena-base, limitando-se a defesa a questionar a própria subsistência do juízo condenatório e o capítulo civil da sentença. A análise, portanto, concentra-se na juridicidade da subsunção típica e na correção do afastamento da tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas.

A materialidade restou cabalmente comprovada pelo exame de corpo de delito e pelo boletim médico, os quais descrevem escoriações, hematomas e edema em diversas regiões do corpo da vítima. Trata-se de prova técnica idônea, produzida por perito oficial, apta a demonstrar a ofensa à integridade corporal exigida pelo tipo do art. 129 do Código Penal.

Quanto à autoria, a sentença ancorou-se, com acerto, na convergência entre o depoimento da vítima e os elementos objetivos de corroboração, notadamente o laudo pericial e o testemunho do Delegado de Polícia que atestou o comparecimento da ofendida à Delegacia com múltiplos hematomas, além da constatação de que o acusado não apresentava lesões aparentes.

No presente caso, o conjunto probatório é suficientemente robusto para atestar a ocorrência do delito, fora que nos delitos perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância singular não por força de um automatismo valorativo, mas porque tais infrações se desenvolvem, via de regra, no espaço da intimidade, à margem de testemunhas presenciais. A epistemologia da prova nesses contextos exige análise qualitativa da coerência narrativa, da estabilidade do relato e da sua compatibilidade com dados externos verificáveis.

No caso concreto, o relato da vítima revela linearidade temporal, espontaneidade e admissão de circunstâncias que lhe são desfavoráveis — como o fato de ter provocado e empurrado o acusado — o que reforça sua credibilidade.

Ao revés, a narrativa defensiva, apresenta lacunas relevantes, pois o acusado afirma recordar apenas do início das agressões, alegando falha de memória quanto aos atos subsequentes, atribuindo-a ao estado de embriaguez. Tal seletividade narrativa não tem o condão de infirmar o conjunto probatório harmônico produzido sob contraditório.

O juízo condenatório, assim, observa o padrão probatório exigido no processo penal democrático: prova suficiente, coerente e livre de contradições estruturais, apta a afastar a dúvida razoável.

A tese central do recurso repousa sobre o reconhecimento da legítima defesa. A análise demanda rigor dogmático.

Nos termos do
art. 25 do Código Penal Brasileiro
, a legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários. Ainda que se admitisse, em tese, um início de agressão por parte da vítima, a análise detida do acervo probatório revela que a

reação do acusado ultrapassou, de forma evidente, os limites da moderação exigida pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, a vítima empurrou e derrubou o acusado. A resposta deste consistiu em empregar cabo de vassoura — quebrando dois instrumentos durante a agressão — e, posteriormente, cabo de enxada, desferindo múltiplos golpes que resultaram em diversas lesões corporais. Trata-se de inequívoco descompasso entre agressão e reação.

A vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, apresenta narrativa firme, coerente e convergente com os elementos técnicos, descrevendo agressões continuadas, inclusive após cessada qualquer conduta hostil de sua parte. Além disso, está harmonicamente corroborado pelo conjunto probatório, notadamente pelo exame de corpo e delito. O próprio acusado admite ter ingerido bebida alcoólica e ter lapso de memória sobre os fatos após um determinado momento.

A superioridade física do acusado, aliada à inexistência de arma ou instrumento por parte da vítima, revela que havia alternativas defensivas menos gravosas, como a simples contenção física ou o afastamento do local. A opção por instrumentos contundentes não se mostra necessária nem moderada, configurando excesso objetivo.

A tese defensiva não encontra respaldo mínimo capaz de infirmar o arcabouço probatório. O ordenamento jurídico não legitima a conversão da defesa em retaliação. A agressão injusta pode explicar a reação, mas não a legitima quando esta ultrapassa os limites da necessidade. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO CULPOSO. DESCARACTERIZAÇÃO. PALAVRAS-CHAVE: ART. 129, §13º, DO CP; VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; LEGÍTIMA DEFESA; EXCESSO CULPOSO; "SURSIS". PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do delito do art. 129, §6º, c/c art. 23, II, e parágrafo único, do Código Penal, com pena fixada em 02 (dois) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos. O Ministério Público busca a condenação pelo crime do art. 129, §13º, do CP, ao passo que a defesa requer absolvição, com fundamento em legítima defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir: (i) se restou caracterizada legítima defesa na conduta do acusado; (ii) se é aplicável a figura do excesso culposo; (iii) se é caso de condenação pelo tipo penal qualificado pela violência doméstica. III. Razões de decidir 3.
O relato da vítima, corroborado por elementos probatórios e por testemunhos indiretos, revela agressão desproporcional perpetrada pelo acusado, resultando em lesões graves no rosto da ofendida
.
4. Ainda que a vítima tenha iniciado agressões com tapas, o meio empregado pelo acusado - golpe com força no rosto da vítima, causando fratura nasal, lesão ocular e quebra de dentes - revela ausência de moderação, elemento essencial à legítima defesa. 5. O reconhecimento do excesso culposo pressupõe o início da conduta sob o abrigo da legítima defesa, com posterior extrapolação culposa dos limites legais
.
No caso, a conduta do réu revela manifesta desproporcionalidade e dolo direto, afastando a aplicação do art. 23, parágrafo único, do CP.
6. A materialidade e a autoria do delito previsto no art . 129, §13º, do CP, restaram plenamente demonstradas. A conduta do réu configura violência doméstica e familiar contra mulher, em contexto de relação afetiva, nos moldes da Lei n.º 11.340/2006. 7. Ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Réu primário, sem agravantes ou atenuantes. Pena fixada no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão . 8. Regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. 9 . Impossível substituição por restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ). Por outro lado, cabível o "sursis", por preenchidos os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 10 . Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Condenação do réu pelo crime do art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena . Tese de julgamento: "1. A legítima defesa exige moderação no meio empregado, sendo afastada quando demonstrada a desproporcionalidade e o dolo do agente. 2. A figura do excesso culposo pressupõe legítima defesa iniciada de forma regular, com posterior extrapolação não dolosa, hipótese não configurada quando o agente atua de forma deliberada e desmedida . 3. Configura o delito do art. 129, §13º, do CP, a agressão física praticada contra mulher em contexto de relação afetiva, com lesões graves e desproporcionais, ainda que precedidas por agressões leves da vítima". Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 23, II e p.u., 25, 33, §2º, "c", 59 e 77; Lei nº 11.340/2006, art . 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00238206320228130479, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/10/2025, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 21/10/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE VALORAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Quanto à legítima defesa, "o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem
" (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 2.
No caso, tendo as instâncias de origem afastado a excludente de ilicitude por constatarem "desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir o suposto avanço da vítima",
a revisão do acórdão demandaria revolvimento de provas, encontrando óbice na Súmula n. 7/STJ. 3 Acerca do comportamento da vítima (art. 59 do CP), "se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra" (HC n. 544.080/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020) . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

O que se observa dos autos é a certeza da consumação de lesão corporal contra a vítima, que pela extensão, fora realizada com a real intenção de machucar a ofendida dada a quantidade de lesões e a forma como lhes foram deferidas, contrariando a narrativa do autor de que teria agido para se defender, até porque registra-se que não precisava usar da força que usou para repelir a suposta agressão que estaria sofrendo.

Denota-se que o acusado extrapolou a força e meios necessários para repeli-la. É certo que a vítima contribuiu para a deflagração do evento, circunstância reconhecida na sentença como fator favorável ao acusado na dosimetria. Todavia, a provocação anterior não rompe o nexo de imputação objetiva da conduta subsequente.

A teoria da imputação objetiva exige que o agente crie ou incremente risco juridicamente desaprovado que se concretize no resultado típico. Ao empregar instrumentos contundentes contra pessoa desarmada, o acusado cria risco substancialmente superior ao da agressão inicial, sendo-lhe plenamente imputável o resultado lesivo.

A eventual agressão recíproca não implica compensação automática de ilicitudes. Cada conduta deve ser analisada autonomamente quanto aos seus requisitos de justificação. A desproporção objetiva da reação impede o reconhecimento da excludente.

Não há como se falar em excludente de ilicitude. O que se verifica é excesso doloso, incompatível com a legítima defesa, suficiente para manter incólume o édito condenatório.

A descrição dos fatos, conforme exaustivamente demonstrado, revela agressões físicas que extrapolam o conceito de meros atos agressivos sem lesividade à integridade corporal, o que atrai, sem dúvidas, a tipificação do
art. 129, §9º, do CPB
.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.II – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

O apelante requer a revisão da parcela indenizatória alegando que inexiste nos autos a motivação que levou o juízo a arbitrá-la e que ainda não tem condições de arcar com qualquer valor indenizatório, prova disso é que é assistido pela Defensoria Pública.

No entanto, tal argumentação desconsidera não apenas a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a matéria, mas, sobretudo, a natureza jurídica dos ilícitos praticados e o contexto fático-probatório delineado nos autos.

Com efeito, o
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
autoriza expressamente o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, sempre que houver pedido expresso, como ocorreu no caso concreto. A norma não exige instrução probatória autônoma ou específica acerca da extensão do dano moral, bastando que este seja extraível, de forma lógica e razoável, da própria prática delitiva reconhecida.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral não se apresenta como consequência eventual ou reflexa, mas como resultado direto, necessário e inafastável da conduta criminosa. A agressão física, a violência psicológica reiterada, as ameaças de morte e a submissão da vítima a um relacionamento abusivo iniciado ainda na adolescência constituem, por si sós, violações graves à dignidade humana, à integridade psíquica, à liberdade existencial e à autodeterminação da ofendida.

Nessa perspectiva, a exigência de prova específica do sofrimento moral revelaria não apenas formalismo excessivo, mas verdadeira revitimização processual, incompatível com a principiologia que informa a Lei nº 11.340/06 e o sistema de proteção integral às mulheres em situação de violência. O abalo emocional, o medo constante, a humilhação, a perda da autonomia e o comprometimento do projeto de vida são consequências que decorrem naturalmente do contexto de violência doméstica, dispensando demonstração empírica individualizada.

Ademais, a fixação da indenização no juízo criminal atende não apenas à função compensatória, mas também às funções preventiva e pedagógica da responsabilidade civil, especialmente relevantes em casos de violência de gênero. A reparação mínima possui efeito simbólico e jurídico de reconhecimento da condição de vítima, reafirma a censurabilidade da conduta do agressor e contribui para a ruptura do ciclo de violência, em consonância com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na proteção dos direitos humanos das mulheres.

Ressalte-se, ainda, que o valor fixado pelo Juízo de origem observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade dos fatos, a intensidade do sofrimento imposto à vítima e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, não se mostrando excessivo ou desarrazoado. Eventual discussão mais aprofundada acerca do quantum indenizatório, caso pretendida, encontra via própria no juízo cível, não sendo a ação penal o espaço adequado para rediscussão exauriente da extensão econômica do dano.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporção na fixação da indenização por danos morais, e estando o pedido expressamente formulado na denúncia e amparado no contexto probatório, impõe-se a manutenção integral da condenação reparatória imposta ao apelante.

Diante desse quadro, constata-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos, valorou corretamente as provas e aplicou de forma escorreita o direito ao caso concreto, não havendo nulidade, insuficiência probatória ou vício na dosimetria que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Tiago Lopes da Silva
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026